Tribunal: TJMT
Processo: 1020669-45.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020669-45.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR HENRIQUE SQUICATO - CPF: 010.276.661-40 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Luiz Henrique Moraes Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE MORAES SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP E ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90
– INDEFERIDO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE QUE O RECORRIDO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS SER INTERROGADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – SUJEITO NÃO MAIS LOCALIZADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU À D. AUTORIDADE POLICIAL – APARENTE TENTATIVA DE INVIABILIZAR O
JUS PUNIENDI
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Evidenciado nos autos que, inobstante o recorrido tenha sido ouvido na Delegacia de Polícia na condição de suspeito, inclusive com admissão de fuga logo após o crime justamente para não ser preso em flagrante, e na sequência novamente tomou rumo ignorado, não sendo localizado no endereço fornecido, o que inviabilizou sua citação pessoal da denúncia contra si oferecida; a conclusão é a de que se evadiu deliberadamente do distrito da culpa no intuito de não ser responsabilizado criminalmente, autorizando-se, assim, o almejado decreto de sua prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

ITAMAR HENRIQUE SQUICATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
109470476
, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em face do ora recorrido
ITAMAR HENRIQUE SQUICATO
, denunciado
nos autos da ação penal n.º
0001935-14.2018.8.11.0018 como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e do
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Em suas razões recursais anexadas no processo eletrônico sob o ID
109470478
, o i. órgão ministerial pretende
a reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva

do recorrido
, sob a alegação de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da aplicação da lei penal
e
por conveniência da instrução processual
, porquanto foragido há mais de 05 (cinco) anos.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
109470485, a i. Defensoria Pública rebate os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
, sustentando a ausência do
periculum libertatis
, porquanto insuficiente a mera indicação da gravidade abstrata dos fatos ilícitos imputados ao recorrido.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
109470486
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
113279980
, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, em razão do estado de fuga do recorrido.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, na ação penal n.º
0001935-14.2018.8.11.0018, o recorrido

ITAMAR HENRIQUE SQUICATO
foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP e do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, pois, no dia 03/11/2016, por volta das 23h00min, na Rua Marília, comarca de Juara/MT, em companhia do corréu
Edvan Luiz Silva Marques
e do adolescente
Tiago Gomes Sérgio
, ambos já falecidos, mediante disparo de arma de fogo, supostamente atentou contra a vida da vítima
Luiz Henrique Moraes Silva
, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a incoativa no dia
02/09/2019
, restou determinada a citação pessoal do acusado, todavia, não foi localizado no endereço constante nos autos, motivo pelo qual se determinou fosse citado por edital, cujo prazo transcorreu

sem que o réu tenha comparecido aos autos ou constituído advogado. Neste cenário, acolhendo a manifestação ministerial, o MM. Juiz
a quo
, no dia
30/03/2020
, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Posteriormente, no dia
17/09/2021
, o
Parquet
representou pela decretação da prisão preventiva do recorrido, sob os fundamentos da
garantia da aplicação da lei penal
e
por conveniência da instrução criminal
, alegando que, mesmo ciente de um procedimento de investigação instaurado contra si,
ITAMAR HENRIQUE SQUICATO
mudou de endereço e tomou rumo ignorado, a indicar sua deliberada intenção em não ser responsabilizado penalmente, bem assim, de atrapalhar a regular colheita de provas.

Entretanto, no dia
30/09/2021
, o pleito foi indeferido pela d. autoridade judiciária, que entendeu como insuficiente à caracterização da fuga do distrito da culpa, a simples ausência do réu citado por edital, destacando, outrossim, que diante do considerável lapso temporal decorrido desde a data dos fatos, faltaria contemporaneidade ao decreto prisional cautelar.

Nesse contexto
, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos já relatados. E a razão lhe socorre!

De proêmio, impede salientar que a custódia processual tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além disso, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade dessa espécie de prisão se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados – tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menor – são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade em patamares máximos previstos em abstrato que, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

Por outro lado, o

fumus comissi delicti

está delineado nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, consoante portaria de instauração do inquérito policial (ID
109470471 - pág. 5), boletim de ocorrência (ID 109470471 - págs. 6 e 7), laudo de exame de lesões corporais com respectivo mapa topográfico (ID 109470471 – págs. 11/14) e declarações colhidas na Delegacia.

Depreende-se dos documentos acima citados, bem assim dos relatos da
vítima
Luiz Henrique Moraes Silva
e do interrogatório extrajudicial de
ITAMAR HENRIQUE SQUICATO
, que, no dia fatídico, por volta das 23h00min, o ofendido caminhava em via pública quando se aproximou um veículo Corsa, de cor branca, conduzido pelo ora recorrido, no qual também estavam o coacusado Edvan Luiz Silva Marques e o adolescente Tiago Gomes Sérgio.

Aparentemente sob o pretexto de entregar uma arma de fogo à vítima, o corréu e o inimputável desceram do veículo, ocasião em que, sem dizer uma palavra, o menor supostamente efetuou um disparo de arma contra
Luiz Henrique
, atingindo-o na região da boca, o que o fez desmaiar, acordando somente quando os policiais já se encontravam no local, prestando-lhe socorro.

Depois do fato ilícito, os suspeitos empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, sendo
ITAMAR HENRIQUE SQUIÇATO
encontrado somente em
15/04/2019
, quando foi interrogado na repartição policial e, além de ter confessado o seu suposto envolvimento com os delitos ora em apreço ao fornecer carona para os comparsas até o local do fato, afirmou que estes teriam praticado o crime por acreditar que a vítima os estava delatando para a polícia.

Assim, evidente que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tanto é assim que a denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial foi recebida pelo MM. Juiz
a quo
, por entender que há justa causa para a instauração da ação penal.

De outro norte, o
periculum libertatis
, neste momento, consubstancia-se no risco atual de o recorrido inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir, pois há fortes indicativos de que se evadiu propositadamente do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto ou não sabido, a exigir o decreto da prisão preventiva para a
garantia da aplicação da lei penal.

É certo que a mera falta de localização do acusado, que é citado por edital, não pressupõe a fuga, a menos que coexistam outros elementos que evidenciem a intenção do sujeito de se manter oculto da Justiça com o fim de não ser responsabilizado criminalmente.

Essa se revela a situação versada, pois, como asseverado anteriormente, na data de
15/04/2019
o recorrido foi interrogado na Delegacia de Polícia, o que
demonstra a sua ciência acerca da investigação criminal contra si
, porém, no dia
26/09/2019
já não foi localizado no endereço que forneceu à d. autoridade policial, inviabilizando a sua citação pessoal, como se verifica da
certidão de ID
109470471 - pág. 52. E, inobstante
tenham sido realizadas buscas nos cadastros de todos os órgãos em que poderia ter declinado informações pessoais e noticiado um novo logradouro, também não foi encontrado, consoante a certidão de ID
109470471 - pág. 68,
a ensejar a conclusão de que se evadiu do distrito da culpa na intenção de não ser responsabilizado penalmente
.

Aliás, o intento de atrapalhar a aplicação da lei penal se mostra mais evidente quando
em seu interrogatório policial
realizado depois de mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses do fato ilícito,
o recorrido
admitiu ter, no dia seguinte à tentativa de homicídio, se evadido para a comarca de Sinop/MT, por temer ser preso em flagrante.

Com base em tais evidências, há de se ponderar que, muito provavelmente,
ITAMAR HENRIQUE SQUIÇATO
esteja mesmo se esquivando de ser encontrado, tudo
na tentativa de evitar a consolidação do direito de punir estatal, a legitimar a imposição da medida extremada com fulcro no fundamento da garantia da aplicação da lei penal, previsto no artigo 312 do CPP.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias,
demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas
” (AgRg no RHC 151.040/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo n.º 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

À vista disso, constato que estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, valendo salientar que as medidas menos drásticas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e/ou ineficazes para garantir que o recorrido se mantenha à disposição da Justiça, para ser dado fiel processamento à ação penal que tramita em seu desfavor.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT

nos autos da ação penal n.º
0001935-14.2018.8.11.0018
, e
decreto

a prisão preventiva
de
ITAMAR HENRIQUE SQUICATO
no intuito de
garantir a aplicação da lei penal
,
incumbindo ao magistrado singular a expedição do respectivo mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022